Tribunal: TJES
Processo: 5007718-77.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2024-11-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007718-77.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIANE RIBEIRO TONINI

RECORRIDO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007718-77.2024.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MARIANE RIBEIRO TONINI

RECORRIDO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
MARIANE RIBEIRO TONINI
em face de
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
, alegando, em apartada síntese, que adquiriu um refrigerador junto a requerida, no entanto, no dia da entrega, os entregadores atingiram um ventilador de teto da casa da requerente, quebrando o aparelho. Diante do exposto, requer a condenação da requeria ao ressarcimento pelos danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, ante a ausência de provas mínimas do alegado.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. A requerida, ora recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que o autor não cuidou em apresentar provas mínimas do alegado, sendo este ônus que lhe incumbe. Inobstante, inexiste provas de falha na prestação de serviços por parte da requerida. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Muito embora a requerente alegue que o ventilador de teto foi danificado durante a entrega do refrigerador, não é possível afirmar tal fato com certeza, vez que a requerente, em nenhum momento, apresenta fotos do aparelho danificado, apenas orçamentos de novas instalações de ventilador de teto. Não sendo possível ainda precisar se o dano ocorreu efetivamente na data da entrega e/ou pelos entregadores. Diante disso, em que pesem as alegações autorais, não verifiquei a existência da culpa da requerida com relação ao suposto dano no aparelho, razão pela qual, não há como acolher as pretensões da requerente de pagamento da instalação do ventilador ou a aquisição e instalação pela requerida, indenização por danos materiais e, tampouco de indenização por danos morais.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)